Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a pedido do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão, requerendo a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida extrema foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente o enforcamento da vítima e a existência de histórico de violência envolvendo as mesmas partes.
6. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva. 2. O histórico de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas, no caso, medidas alternativas."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, §6o; 311; 313, I; 319; CP, arts. 129, §13; 140, caput, c/c art. 141, §3o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, II e 7o.